Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700915-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que a Apelação interposta por Dis Comércio de Eletrodomésticos LTDA (ID 35022726) se encontra acompanhada da guia de custas referente à Justiça Federal de Primeiro Grau - DF (ID 35022727) e anexo comprovante de pagamento dela, datado de 18/3/2022. Nesse contexto, e a fim de dirimir eventuais nulidades, intime-se a parte recorrente para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator